Tribunal: TJPA
Processo: 0800478-94.2021.8.14.0091
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10381 - Classificação e/ou Preterição
Data de julgamento: 2022-05-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0800478-94.2021.8.14.0091

JUIZO RECORRENTE: DIANNE MARYLIN NEVES DO ROSARIO

RECORRIDO: PREFEITO MUNICIPAL DE SALVATERRA, MUNICIPIO DE SALVATERRA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Processo nº 0800478-94.2021.8.14.0091

Órgão julgador: 2ª Turma de Direito Público

Recurso: Embargos de Declaração em Remessa Necessária

Embargante: Dianne Marylin Neves do Rosário

Embargado: Prefeito Municipal de Salvaterra

Relator: Desembargador Mairton Marques Carneiro

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM REEXAME NECESSÁRIO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NÃO VERIFICADAS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA TRATADA. DESCABIMENTO. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS APENAS PARA CORRIGIR ERRO MATERIAL.

1- Acolhem-se os embargos de declaração apenas para corrigir erro material existente na ementa do V. aresto, pois efetivamente o concurso público foi realizado pelo município de Salvaterra, que ofertou 01 (uma) vaga imediata para provimento no cargo de assistente social, não sendo realizado pelo Município de Tomé-Açu, como constou do V. aresto embargado, que neste ponto deve ser corrigido.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
EM ACOLHER EM PARTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da segunda Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, presidida pelo Exmo. Desembargador José Maria Teixeira do Rosário.

Belém, data da assinatura digital.

Desembargador
Mairton Marques Carneiro,

Relator

RELATÓRIO

R
ELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por Dianne Marylin Neves do Rosário contra o Acórdão nº 8626687, assim ementado:

REMESSA NECESSÁRIA. CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2020 - PMSVT. MUNICÍPIO DE SALVATERRA. CANDIDATA APROVADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL. CANDIDATA CLASSIFICADO EM CADASTRO DE RESERVA POSSUI MERA EXPECTATIVA DE DIREITO. ALEGAÇÃO DE PRETERIÇÃO DA CANDIDATA PELA CONTRATAÇÃO PELA ADMINISTRAÇÃO DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS. NÃO COMPROVADA ILEGALIDADE. INEXISTÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO NO CARGO. TEMA 784 do STF.

1. De acordo com a tese firmada pelo STF, no TEMA 784, “O surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato. Assim, o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público exsurge nas seguintes hipóteses: 1 - Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital; 2 - Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação; 3 - Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima”. (STF. Plenário. RE 837311/PI, Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 09/12/2015 - repercussão geral TEMA 784)

2. No caso dos autos, no certame realizado pelo Município Tomé-Açu foram ofertadas no edital 54 (cinquenta e quatro) vagas para o cargo pretendido pela impetrante/sentenciada, das quais a candidata restou classificada na 64ª (sexagésima quarta) posição, portanto, em cadastro de reserva, não possuindo direito subjetivo à nomeação, mas apenas expectativa de direito.

3. A mera contratação de servidores temporários, fundada no art. 37, inciso IX, da Constituição Federal, não caracteriza a preterição do candidato aprovado em concurso público, visto se tratar de medida tomada para atender necessidades provisórias da Administração. Precedentes do STJ e desta Corte.

4. Remessa Necessária, pela reforma da sentença, para negar a segurança requerida.

Em suas razões recursais (ID 8802433), a embargante sustenta, em síntese, que a decisão colegiada embargada foi omissa e contraditória. Aduz existência de erro material, uma vez que a ementa faz referência a concurso público realizado pelo Município de Tomé-Açu que não corresponde ao do julgamento, devendo ser sanado o vício apontado.

Alega que a decisão embargada se contradiz ao desconsiderar os elementos probatórios constantes nos autos e que foi proferida em desacordo com o Tema 784 do STF.

Assim, pugna pelo conhecimento e provimento dos embargos de declaração.

O embargado não apresentou contrarrazões ao Embargos de Declaração.

É o breve relatório.

VOTO

V O T O

O EXMº SR. DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO (RELATOR):

Conheço dos embargos declaratórios, uma vez que presentes os pressupostos de admissibilidade.

Pois bem, reza o art. 1.022 do Novo Código de Processo Civil sobre o cabimento dos embargos de declaração,
in verbis
:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1
o
.” (grifei)

Desse modo, acolhem-se os embargos de declaração apenas para corrigir erro material existente na ementa do V. aresto, pois efetivamente o concurso público foi realizado pelo município de Salvaterra, que ofertou 01 (uma) vaga imediata para provimento no cargo de assistente social, não sendo realizado pelo Município de Tomé-Açu, como constou do V. aresto embargado, que neste ponto deve ser corrigido.

No mais, fica mantido o v. aresto, vez que ausentes os vícios apontados pelo embargante.

Verifica-se que pretende o embargante, na verdade, uma nova análise da matéria versada nos autos, o que se afigura inoportuno em sede de aclaratórios.

O Embargante aduz que a decisão embargada se contradiz ao desconsiderar os elementos probatórios constantes nos autos e que foi proferida em desacordo com o Tema 784 do STF.

Entretanto, a decisão embargada tratou exatamente da matéria pugnada, explicando que, os aprovados em concurso público fora do número de vagas têm mera expectativa de direito à nomeação, e que a contratação paralela de servidores temporários, por si só, não caracteriza qualquer preterição na convocação e na nomeação dos candidatos a cargos efetivos.

Tal expectativa somente se convolaria em direito líquido e certo à medida que dentro do prazo de validade do concurso se verificasse a contratação de pessoal, seja pela inobservância da ordem de classificação ou, pela contratação de pessoal de forma precária,
PARA O PREENCHIMENTO DE VAGAS EXISTENTES
, em flagrante preterição àqueles que, aprovados em concurso ainda válido, estariam aptos a ocupar o mesmo cargo ou função.

Na situação em análise, não restou comprovado a existência de cargos vagos a alcançar a embargante, bem como, não há demonstração inequívoca de que os servidores temporários estão ocupando
VAGAS DE PROVIMENTO EFETIVO
para o mesmo cargo, vez que a única vaga prevista para
provimento efetivo
na vaga foi ocupada pela 1ª colocada no referido concurso público.

Como declarado, a contratação de servidores temporários não importa em preterição de candidato aprovado em concurso público, porquanto nesta modalidade de especial de investidura, o agente exerce apenas função pública. É dizer que
não há ocupação de cargo na estrutura administrativa
, dada a
precariedade do vínculo
, conforme consta no permissivo constitucional previsto no artigo 37, IX, da Constituição da República.

Desse modo, conforme o entendimento das Cortes Superiores, a contratação temporária de terceiros não constitui, pura e simplesmente, ato ilegal, tampouco indicativo de existência de cargo vago.

Assim, é forçoso concluir que não exsurge do acórdão qualquer omissão, sendo a questão trazida nas razões recursais devidamente sopesadas e afastadas fundamentadamente. Contudo, o
decisum
embargado não atendeu aos interesses do embargante, que pretende uma reanálise de provas, o que é incabível na presente via.

Desta feita, se a embargante entende que o acórdão merece reforma, deve valer-se da via recursal apropriada.

O prequestionamento exige efetivo debate e decisão sobre a matéria, sem que o órgão julgador esteja obrigado a mencionar expressamente a norma em que baseou. Ou seja, o órgão julgador deve somente apresentar seus fundamentos jurídicos, de modo que a manifestação expressa sobre normativos é prescindível.

Assim, o julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os dispositivos levantados pelas partes para solucionar as questões que lhe são submetidas, não havendo, portanto, necessidade de manifestação expressa dos artigos invocados, eis que a matéria foi examinada à luz dos pontos alegados.

Ante o exposto, com base na fundamentação lançada, acolhem-se em parte os embargos, apenas para corrigir erro material manifesto na ementa do acórdão de ID 8626687. Rejeitam-se, no mais, os embargos de declaração que objetivam exclusivamente o reexame de questões já decididas pela turma julgadora, o que não se coaduna com a finalidade desta modalidade de recurso.

É como voto.

Belém, data da assinatura digital.

Desembargador
Mairton Marques Carneiro,

Relator

Belém, 30/05/2022